Tribunal: TJSP
Processo: 2129418-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA – Liminar indeferida – Pretensão da impetrante de suspensão da exigibilidade durante o exercício de 2022 dos efeitos decorrentes das alterações promovidas pelo Decreto 66.494/2022 que inseriu no artigo 17 da DDTT a redução de base de cálculo como causa de suspensão das regras de diferimento.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. Afastamento.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA – Liminar indeferida – Pretensão da impetrante de suspensão da exigibilidade durante o exercício de 2022 dos efeitos decorrentes das alterações promovidas pelo Decreto 66.494/2022 que inseriu no artigo 17 da DDTT a redução de base de cálculo como causa de suspensão das regras de diferimento.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. Afastamento. Inteligência do art. 5o, inc. LXX, "b", da CF.
MÉRITO. DESCABIMENTO DA INSURGÊNCIA. Ao menos em análise sumária, o Decreto 66.494/22 não dispôs sobre aumento indireto do tributo, mas, tão somente, suspendeu a disciplina do diferimento do lançamento do imposto, o que não exige observância do princípio da anterioridade. Não infirmada, ao menos de plano, a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo impugnado. Ausência concomitante dos requisitos do 'fumus boni iuris' e do 'periculum in mora'.
R. decisão que indeferiu a liminar mantida.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DA IMPETRANTE DESPROVIDO.